Tribunal: TJDFT
Processo: 0010617-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0010617-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SUSETTE YUKIMY KOSHINO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI para que regularize a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando instrumento de procuração que confere poderes à advogada que subscreveu da apelação de ID 14130793 (Marina Alves Coutinho – OAB/DF 51.021) sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015). Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora